Tribunal: TJMT
Processo: 1029192-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029192-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Consulta]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOAO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 570.521.311-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONSULTA ORTOPÉDICA. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação de cumprimento de tutela de urgência para fornecimento de consulta ortopédica a cidadão, com direcionamento da obrigação ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar eventual ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se o Município possui legitimidade passiva na demanda; (iii) estabelecer se a responsabilidade pela prestação do serviço deve ser prioritariamente atribuída ao Estado de Mato Grosso; e (iv) aferir a presença dos requisitos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ofensa à dialeticidade recursal não se sustenta, pois, embora reiterativos, os argumentos do agravante enfrentam os fundamentos da decisão agravada, permitindo o conhecimento do recurso.

4.

A responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.

5.

A consulta ortopédica pleiteada se insere na atenção básica ou de média complexidade, cuja gestão compete prioritariamente ao Município, conforme parecer técnico do NAT.

6.

O direcionamento da obrigação ao Município está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não afastando a solidariedade, mas promovendo sua aplicação racional.

7.

A existência dos requisitos da tutela de urgência foi demonstrada, diante da comprovação da necessidade médica e do risco de agravamento da saúde do paciente.

8.

A alegação de gradação de responsabilidades entre os entes solidários não procede na fase de conhecimento.

9.

O agravante não apresentou elementos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiteração de teses já analisadas e rejeitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera reiteração de argumentos no agravo interno não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos da decisão agravada são efetivamente enfrentados.

2.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de serviços de saúde, podendo o juiz direcionar a obrigação conforme as regras administrativas de competência do SUS.

3.

Consultas médicas especializadas, inclusive em ortopedia, podem ser consideradas de média complexidade e, conforme o caso concreto, atribuídas prioritariamente à gestão municipal.

4.

A presença dos requisitos da tutela de urgência justifica a manutenção da decisão que determinou a imediata prestação do serviço de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática (Id 326541874), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente municipal.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; ilegitimidade passiva do Município, ao argumento de que a consulta especializada em ortopedia não se inclui na atenção básica, mas sim na média e alta complexidade, conforme Tabela SIGTAP; aplicação equivocada do Tema 793 do STF, que determinaria o direcionamento prioritário ao Estado de Mato Grosso; necessidade de gradação das obrigações entre os litisconsortes passivos, atribuindo-se responsabilidade menos acentuada ao Município.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para reconhecer a ausência dos requisitos da tutela de urgência ou, subsidiariamente, para direcionar a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso, ou ainda para estabelecer obrigações menos gravosas ao ente municipal.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões (Id 339502862), pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a solidariedade não afasta o direcionamento primário ao ente responsável, sustentando que o serviço pleiteado é de responsabilidade municipal conforme parecer do NAT e as regras de repartição de competências do SUS.

O agravado JOÃO, por meio da Defensoria Pública Estadual, também apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a mera reprodução dos argumentos já apresentados no agravo de instrumento. No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos e a presença dos requisitos para a tutela de urgência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática (Id 326541874), que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente municipal.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada pela Defensoria Pública quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Embora se reconheça que o agravo interno reproduz, em parte, argumentos já apresentados no agravo de instrumento, verifica-se que o recorrente busca demonstrar o desacerto da decisão monocrática, ainda que de forma reiterada. Tal circunstância, por si só, não configura ausência de impugnação específica apta a inviabilizar o conhecimento do recurso.

O artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil exige que o agravo interno impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se verifica presente, ainda que de modo repetitivo. A reiteração de teses não se confunde com ausência de dialeticidade.

Ademais, prevalece o princípio da primazia do julgamento de mérito, devendo-se evitar óbices processuais quando possível o exame da controvérsia de fundo.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

Verifica-se que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar a fundamentação expendida na decisão monocrática. Limita-se a reiterar os mesmos argumentos já analisados e adequadamente rechaçados pelo Relator.

A decisão agravada examinou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas pelo Município, demonstrando, a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde; a adequação do direcionamento inicial ao Município, conforme as regras de repartição de competências; a possibilidade de redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento e, por fim, a consonância com o entendimento firmado no Tema 793 do STF e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

O cerne da insurgência recursal reside na alegação de que o procedimento pleiteado seria de média/alta complexidade e, portanto, de responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso. Tal argumentação não prospera.

A decisão monocrática demonstrou, com amparo em precedentes deste Tribunal de Justiça, que consultas médicas especializadas integram a atenção básica e são de responsabilidade prioritária dos Municípios, conforme os artigos 30, VII, e 198, I, da Constituição Federal.

Conforme consignado na decisão agravada, o parecer técnico do NAT confirmou que a gestão deste tipo de serviço é municipal, circunstância que justifica plenamente o direcionamento inicial pelo juízo de origem ao ente municipal.

No mais, o agravante invoca equivocadamente o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal para sustentar sua ilegitimidade passiva.

A tese fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178-ED estabelece que
"os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

A decisão de origem aplicou corretamente esse entendimento ao direcionar inicialmente o cumprimento ao Município, com expressa previsão de redirecionamento ao Estado em caso de descumprimento, exatamente nos moldes preconizados pelo Supremo Tribunal Federal.

O direcionamento inicial não afasta a solidariedade, mas a concretiza de forma racional e eficiente, observando as regras administrativas de repartição de competências. Eventual direito de regresso ou ressarcimento entre os entes poderá ser exercido na via própria, sem prejuízo do direito fundamental do cidadão à saúde.

Nesse sentido, o Enunciado no 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, citado na decisão agravada, estabelece que "
a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
".

Subsidiariamente, o agravante alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Tal alegação é genérica e desprovida de fundamentação concreta.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) decorre do próprio dever constitucional de garantia do direito à saúde, consagrado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem como da documentação médica acostada aos autos que atesta a necessidade da consulta especializada.

O perigo de dano (
periculum in mora
) é evidente, considerando que a demora na realização da consulta pode agravar o quadro clínico do paciente, comprometendo sua saúde e qualidade de vida.

O agravante não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem quanto à presença desses requisitos, limitando-se a afirmações genéricas e desprovidas de substrato probatório.

A respeito, recente jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSULTA ORTOPÉDICA E EVENTUAL DESLOCAMENTO A OUTRO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE BAIXA/MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONADA AO MUNICÍPIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS. TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Mirassol D’Oeste contra sentença que julgou parcialmente procedente ação que visa compelir o ente municipal a fornecer consulta com especialista em ortopedia a idosa portadora da síndrome do manguito rotador (CID M75.1), bem como transporte, alimentação e hospedagem, caso necessário deslocamento para outro município.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se o Município de Mirassol D’Oeste possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda em que se pleiteia prestação de serviço de saúde; (II) saber se é caso de direcionamento da obrigação imposta - consulta médica e suporte logístico – ao Estado de Mato Grosso, devido à repartição de competências do SUS; e, (3) se é caso de aplicar o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelas ações de saúde, nos termos dos arts. 196 e 23, II, da CF/1988, sendo legítima a presença do Município no polo passivo, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4. A responsabilidade solidária admite que o juiz direcione a obrigação de fazer ao ente competente, sendo do Município a incumbência pela execução de serviços de baixa/média complexidade, como consulta ortopédica e logística de deslocamento.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade nas demandas relativas à saúde pública, conforme orientação firmada no Tema 1.313 do STJ, devendo ser rateados solidariamente entre os entes públicos.

6. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), por apreciação equitativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar, por equidade, os honorários advocatícios em R$ 690,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento:

"1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo isoladamente.

2.
O Município é responsável pela prestação de serviços de saúde de baixa/média complexidade,
incluindo consulta ortopédica e logística de deslocamento, se necessário
.

3. Os honorários advocatícios nas demandas de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (L. 8.069/1990), art. 4o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.03.2021; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313, recurso repetitivo); TJMT, N.U 1001120-47.2024.8.11.0096, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 30/05/2025; N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 17/05/2025.” (N.U 1000272-87.2025.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025) (g.n)

Por fim, não merece acolhida a pretensão de estabelecimento de "gradação de obrigações" entre os litisconsortes passivos.

A solidariedade prevista constitucionalmente não comporta tal distinção na fase de conhecimento. O direito fundamental à saúde do cidadão não pode ficar condicionado a discussões sobre capacidade orçamentária ou repartição de receitas tributárias entre os entes federativos.

Eventual desequilíbrio no custeio das ações de saúde deve ser resolvido administrativamente, mediante as Comissões Intergestores, ou judicialmente, por meio de ação de ressarcimento, jamais em prejuízo do direito do cidadão.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Nota-se que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão impugnada. Neste sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II - Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência". (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida. De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso. A respeito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime". (Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada (Id 326541874).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026